Tribunal: STF
Processo: ARE 1440489
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou provimento aos embargos infringentes opostos pela ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 681, p. 1-6), de cuja ementa transcrevo:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. SEQUESTRO. ARTIGOS 125 E SEGUINTES DO CPP. ARTIGOS 3º E 4º DO DECRETO-LEI Nº 3.240/41. ARTIGO 4º DA LEI 9.613/98. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESSARCIMENTO DO DANO CAUSADO. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS.” (eDOC 681, p. 5) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 749, p. 1-15) com alegação de ofensa ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    A ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 745, p. 1-14). 



    O Vice-Presidente do TRF da 2ª Região, “nos termos do artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição de 1988, em interpretação conjunta com os artigos 932, inciso III, 1.029, § 3º, e 1.030, inciso V, ambos do Código de Processo Civil”, não admitiu o RE, ao consignar a intempestividade desse recurso (eDOC 819, p. 1-4), bem como não admitiu o REsp, porque intempestivo, “nos termos do artigo 105, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘c’, da Constituição de 1988, em interpretação conjunta com os artigos 932, inciso III, 1.029, § 3º, e 1.030, inciso V, ambos do Código de Processo Civil” (eDOC 817, p. 1-4).



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 830, p. 1-19) e do agravo em recurso especial (eDOC 833, p. 1-20).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp (eDOC 934, p. 1-2), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pela ora recorrente (eDOC 954, p. 1-7). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 959, p. 1). 



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 187.480/RJ (certidão; eDOC 976, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento deste ARE (eDOC 979, p. 1-19).



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação recursal não merece prosperar, dado que a decisão ora agravada encontra-se em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Assim, destaco, porque legítimo e pertinente, do decisum ora impugnado (eDOC 819, p. 1-4):



    “(...)



    6. O presente recurso extraordinário não é admitido, por não preencher um dos requisitos genéricos de admissibilidade, a tempestividade, porquanto interposto sem a observância do prazo de 15 (quinze) dias corridos, na forma do artigo 798, do Código de Processo Penal, em interpretação conjunta com os artigos 994, inciso VI, e 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil. Senão vejamos.



    (...)



    7. O acórdão proferido pela Primeira Seção Especializada foi disponibilizado no e-DJF2R de 15 de outubro de 2020, às fls. 641/642, ocorrendo sua publicação em 16 de outubro de 2020, quando o recorrente foi intimado, nos termos do artigo 4º, § 3º, da Lei n. 11.419/2006 (Evento 83). 



    8. O recurso extraordinário foi juntado em 24 de novembro de 2020, no primeiro grau de jurisdição (Evento 86), para o fim de, reconhecida a propalada afronta ao artigo 5º, incisos LIV e LV, do texto constitucional, ‘determine o imediato e integral desbloqueio das contas bancárias de titularidade da empresa Recorrente e, como pedido sucessivo, sejam desbloqueados em parte, os recursos constritos, de modo a viabilizar o pagamento das despesas essenciais de sua atividade empresarial, com todos os ulteriores legais’, afirmando, preliminarmente, a tempestividade do recurso, visto que republicado o acórdão, em 5 de novembro de 2020, quando tornada pública a divergência do Desembargador Federal Antônio Ivan Athié, mostrando de todo incabível a certificação do trânsito em julgado, como até decidido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial n. 1.729.143/PR. 



    9. No curso do processo, foi certificado o trânsito em julgado do acórdão proferido pela 1ª Seção Especializada desta Corte Regional em relação ao Ministério Público Federal e a recorrente, nos seguintes termos: 



    Certifico que, em 26/10/2020, transitou em julgado o v. acórdão de fl. 9205/9206, em relação ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 



    Certifico, também, que o referido acórdão transitou em julgado, em relação à LABORVIDA LABORATORIOS FARMACEUTICOS LTDA, em 03/11/2020. 



    Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2020. (Evento 95 - CERTTRAN81) (grifou-se). 



    10. E assim se procedeu ante a inércia da sociedade empresária em se manifestar tempestivamente, pois deveria ter exercido o seu direito à interposição do recurso em apreço até 3 de novembro de 2020, como até registrado em informações da Subsecretaria da Primeira Seção Especializada que, instada a se manifestar acerca de eventual equívoco quanto à certificação do trânsito em julgado, assim salientou: 



    Excelentíssimo Senhor Relator, 



    Tendo em vista que o v. acórdão recorrido (evento 78) foi disponibilizado no e-DJF2R de 15 de outubro de 2020, às fls. 641/642, e publicado em 16 de outubro de 2020 (certidão do evento 83), o prazo recursal da Defesa iniciou-se no primeiro dia útil seguinte, 19 de outubro de 2020, e findou, após 15 dias corridos, em 02 de novembro de 2020 (feriado de finados), tendo sido prorrogado até o primeiro dia útil, 03 de novembro de 2020, não foi detectado por esta Seção equívoco na referida contagem do prazo. 



    É o que tenho a informar. (Evento 104 – INF1) (Grifo no original).



    Essa informação foi posteriormente ratificada, quando reiterada a informação retro, ‘uma vez que não houve a alegada republicação do acórdão (evento 78) no dia 05 de novembro de 2020, conforme fls. 370 e 375/376 (Sequencial 14) do Diário Eletrônico da Justiça Federal (Caderno Judicial TRF de 4 de novembro de 2020) trazido pelo Recorrente no evento 111 OUT2, mas esta publicação, anexa à presente, refere-se, na verdade, à Ata da 6ª Sessão Ordinária do Sistema Apolo realizada no dia 24 de setembro de 2020, na qual está inserida a certidão de julgamento do evento 74.’ (Evento 120 – INF1). 



    11. Malgrado fosse regularmente intimada, a parte recorrente só protocolou o presente recurso em 24 de novembro de 2020 (Evento 85), ou seja, mais de vinte dias depois de exaurido o prazo legal. Assim, e tomando tais balizas, inegável a intempestividade do recurso especial, vício insuperável, nos termos da legislação. 



    12. Nem mesmo se pode aventar de republicação do acórdão. Houve, na realidade, a publicação da Ata da 6ª Sessão Ordinária do Sistema Apolo realizada no dia 24 de setembro de 2020, sendo certa a publicação do acórdão em 16 de outubro de 2020, cuja ementa consigna a existência de voto vencido, como decorrente lógico da deliberação se operar ‘por maioria’, com a juntada desse voto vencido, proferido pelo Desembargador Federal Antônio Ivan Athié em 6 de outubro de 2020 (Evento 80), em data anterior à publicação do acórdão.



    13. Segundo o artigo 1.029, § 3º, do Código de Processo Civil, ‘O Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave.’, a orientar pela insanabilidade do vício relativo à tempestividade. Segundo o Supremo Tribunal Federal, Corte destinatária do recurso, inviável o processamento do inconformismo, como se observa abaixo:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O recurso extraordinário é manifestamente inadmissível, por ser intempestivo. O acórdão recorrido foi publicado em 27.04.2020 e a petição do recurso foi protocolada no Tribunal de origem somente em 17.08.2020, ou seja, após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 994, VII, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029 do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘a tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua interposição’ (AI 681.384- ED, Relª. Minª. Ellen Gracie). Ainda nessa linha, vejam-se o ARE 1.340.635, Rel. Min. Alexandre de Moraes. e o ARE 1.290.078-AgR-Segundo, Rel. Min. Nunes Marques. 3. Agravo interno a que se nega provimento. 



    ARE n. 1.366.731 AgR / SP, Primeira Turma, rel. Min. Roberto Barroso, v. u. de 28/03/2022, DJe de 20/04/2022).



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTEMPESTIVO. 1. A decisão agravada foi publicada em 08.11.2018 e a petição de agravo foi protocolada no Tribunal de origem somente em 11.02.2019, ou seja, após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.042 do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que embargos de declaração manifestamente incabíveis, intempestivos ou inexistentes não suspendem, nem interrompem o prazo para a interposição do recurso extraordinário. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. 



    ARE n. 1.257.853 AgR / PB, Primeira Turma, rel. Min. Roberto Barroso, v. u. de 15/04/2020, DJe de 13/05/2020). 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – EXTEMPORANEIDADE DO APELO EXTREMO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Os prazos recursais são peremptórios e preclusivos (RT 473/200 – RT 504/217 – RT 611/155 – RT 698/209 – RF 251/244). Com o decurso, ‘in albis’, do prazo legal, extingue-se, de pleno direito, quanto à parte sucumbente, a faculdade processual de interpor, em tempo legalmente oportuno, o recurso pertinente. – A tempestividade – que se qualifica como pressuposto objetivo inerente a qualquer modalidade recursal – constitui matéria de ordem pública, passível, por isso mesmo, de conhecimento ‘ex officio’ pelos juízes e Tribunais. A inobservância desse requisito de ordem temporal, pela parte recorrente, provoca, como necessário efeito de caráter processual, a incognoscibilidade do recurso interposto. 



    ARE n. 1.191.610 AgR / MG, Segunda Turma, Min. Celso de Mello, v. u. de 31/05/2019, DJe de 27/06/2019).” (eDOC 819, p. 2-4; grifos originais e nossos) 



    Também relevante, nesse sentido, foi a manifestação do MPF (eDOC 979, p. 1-19), nos seguintes termos:



    “(...)



    O recurso em apreço não deve ser provido. 



    Consoante exaustivamente veiculado pelas instâncias anteriores, o recurso extraordinário foi interposto de maneira intempestiva, circunstância que impede o seu conhecimento nesta sede recursal. 



    Nos termos do art. 994, inciso VI, combinado com os arts. 1.003, §5º, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, aliado ao art. 798 do Código de Processo Penal, o prazo para interposição do recurso extraordinário é de 15 (quinze) dias corridos, em se tratando de matéria penal. 



    O acórdão proferido pela Primeira Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, resultante do julgamento dos embargos infringentes opostos pela empresa-recorrente, fora publicado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região em 16 de outubro de 2020, iniciando-se no dia seguinte o transcurso do prazo recursal de 15 (quinze) dias.



    A agravante, contudo, somente veiculou a sua pretensão recursal em 24 de novembro de 2020, quando já exaurido o prazo recursal, findo em 03 de novembro de 2020. 



    Dessa forma, afigura-se escorreita a decisão de lavra da Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que inadmitiu o reclamo extraordinário em razão da sua intempestividade. 



    Ressalta-se, nesse particular, que a Corte Regional refutou a arguição defensiva de republicação do acórdão em 05 de novembro de 2020, esclarecendo que em tal data houve tão somente a disponibilização da Ata da 6ª Sessão Ordinária do Sistema Apolo realizada no dia 24 de setembro de 2020, na qual está inserida a certidão de julgamento do evento 74 (fl. 12.709).



    Nesse sentido, o Desembargador Vice-Presidente consignou que é ‘certa a publicação do acórdão em 16 de outubro de 2020, cuja ementa consigna a existência de voto vencido, como decorrente lógico da deliberação se operar ‘por maioria’, com a juntada desse voto vencido, proferido pelo Desembargador Federal Antônio Ivan Athié em 6 de outubro de 2020 (Evento 80), em data anterior à publicação do acórdão.’ (fl. 12.709). 



    A decisão está em consonância com a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, que entende intempestivo o recurso extraordinário interposto fora do lapso temporal de 15 (quinze) dias corridos, em se tratando de matéria penal, nos termos do art. 798 do Código de Processo Penal. A propósito: 



    ‘EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. MATÉRIA PENAL. CONTAGEM ESPECÍFICA DO PRAZO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 370 E 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FERIADO LOCAL, RECESSO, PARALISAÇÃO OU INTERRUPÇÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme o art. 798 do Código de Processo Penal, todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou feriado. Inaplicabilidade do art. 219, caput, do Código de Processo Civil. 2. Interposto o recurso extraordinário após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do dia imediatamente posterior à publicação do acórdão recorrido, manifesta sua intempestividade. 3. A ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado. 4. Agravo interno conhecido e não provido.’ (ARE 1447458 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04/09/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-09-2023 PUBLIC 12-09-2023)” (eDOC 979, p. 11-13; grifos nossos)



    Assim, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido: RE 1.260.497/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020; RE 1.031.181 ED-AgR-ED/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.5.2019; ARE 823.947 ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 19.2.2016; ARE 1.367.974 AgR/AM, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 22.4.2022; ARE 1.387.910/SP, por mim relatado, DJe 20.6.2022; recentemente: ARE 970.858 AgR-ED-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 28.4.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente